Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por AMAZÔNIA INTER TURISMO LTDA em face do acórdão no 1652571 exarado por esta c. Turma, o qual restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES VASCULARES E PULMONARES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MANTIDOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Cuida-se de apelação interposta por empresa prestadora de serviços de transporte público urbano em face de sentença que a condenou a indenizar passageiro lesionado em decorrência de acidente de trânsito. 2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. 3. Para a responsabilização da empresa privada prestadora de serviço público, não há necessidade de demonstração da culpa do fornecedor do serviço de transporte, exigindo, tão somente, a prova da conduta comissiva ou omissiva da empresa, o dano e o nexo de causalidade entre uma e outra (art. 14 do CDC e 37, §6o da Constituição da República). 4. Observando-se o nexo causal entre o dano (lesões vasculares e pulmonares) e o acidente envolvendo a companhia de transporte, ou seja, a conduta lesiva da requerida pelos danos sofridos pela vítima, impõe-se o dever de indenizar tanto pelo dano material, quanto pelo moral, pois, neste último caso, houve violação dos atributos da personalidade da vítima do acidente de trânsito. 5. A fixação do valor a título de compensação por dano moral sofrido, além de se atentar a capacidade econômica das partes, deve observar os critérios de equidade e moderação, objetivando uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 5.1. Restando demonstrado o prejuízo imaterial a que o autor foi exposto, uma vez que o acidente lhe causou abalos que se protraíram pelo tempo, face o afastamento de suas atividades cotidianas por meses, configura-se o dano moral, cujo montante fixado em sentença, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido. 6. Apelo improvido. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado em função da ausência de confronto de todas as teses e fundamentos colacionados em seu apelo, dentre eles a vulnerabilidade financeira da empresa. Ao final, pede a integração do voto e a consequente aplicação dos efeitos infringentes (Id. 43635873). Contraminuta (Id. 44142112). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o artigo 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 20 desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Conforme disciplina o § 3o do mesmo artigo, a consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. In casu, em consulta aos expedientes assentados aos autos, verifica-se que o apelo foi julgado em 16/12/2022 e a publicação do acórdão objurgado ocorreu em 25/01/2023, depois do retorno da fluência dos prazos processuais após o recesso forense. Considerando que o dia 25/01/2023 se deu em uma quarta-feira e que o prazo deve iniciar-se e computar-se em dias úteis (art. 219, CPC), o prazo de 05 dias para a interposição dos embargos de declaração se iniciou no dia 27/01/2023, findando em 02/02/2023. Contudo, os embargos somente foram opostos no dia 15 de fevereiro de 2023, ou seja, após o término do prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, o recurso não pode ser conhecido. Vale lembrar que a regra prevista no parágrafo único do artigo 932 do CPC, que determina que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, não se aplica aos casos de intempestividade manifesta, por se tratar de vício insanável. Sobre a temática verifica-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A disposição tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementariedade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC.”. Há precedente deste TJDFT no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, no momento da interposição, demonstrar a tempestividade do recurso, sob pena de não ser conhecido pelo relator, nos termos do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil somente se aplica quando o vício que impede o conhecimento do recurso for sanável, o que não se verifica nos casos em que constatada a intempestividade da apelação, que, por constituir vício insanável, impõe o imediato reconhecimento da inadmissibilidade do recurso, sem necessidade de prévia oitiva do recorrente. (...) 4. Embargos de Declaração conhecidos como Agravo Interno. Recurso não provido. Unânime. (Acórdão n.1014479, 20160310198572APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 347/355) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da intempestividade, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH